Tribunal: TCU
Processo: 041.590/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Tomada de contas especial. Dano ao erário em gestão previdenciária, recebimento indevido de pensão civil na condição de filha solteira maior após estabelecer união estável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Câmara dos Deputados, devido ao recebimento indevido de pensão civil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Gilda Madlener Iguatemy; 9.2. julgar irregulares as contas de Gilda Madlener Iguatemy, com fundamento no art. 16, III, "b", da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/08/2008 18.769,68 22/02/2011 27.823,18 21/08/2013 39.105,69 22/02/2016 33.996,01 21/09/2018 39.451,96 22/09/2008 18.769,68 22/03/2011 23.612,60 23/09/2013 28.690,42 22/03/2016 33.996,01 22/10/2018 39.451,96 21/10/2008 18.769,68 20/04/2011 23.612,60 21/10/2013 28.690,42 22/04/2016 33.996,01 21/11/2018 39.451,96 21/11/2008 18.769,68 23/05/2011 23.612,60 21/11/2013 28.690,42 23/05/2016 33.996,01 20/12/2018 65.398,72 16/12/2008 41.838,92 21/06/2011 38.576,84 17/12/2013 43.351,20 21/06/2016 47.501,21 22/01/2019 56.940,51 21/01/2009 25.177,72 21/07/2011 23.612,60 21/01/2014 42.540,91 21/07/2016 33.996,01 21/02/2019 41.223,18 20/02/2009 22.980,26 22/08/2011 23.612,60 21/02/2014 39.869,37 22/08/2016 33.996,01 21/03/2019 41.223,18 23/03/2009 18.769,68 21/09/2011 23.612,60 21/03/2014 30.756,01 21/09/2016 35.177,01 23/04/2019 41.223,18 22/04/2009 18.769,68 21/10/2011 23.612,60 23/04/2014 30.756,01 21/10/2016 35.860,74 21/05/2019 41.223,18 21/05/2009 18.769,68 21/11/2011 23.612,60 21/05/2014 30.756,01 22/11/2016 35.860,74 21/06/2019 41.223,18 22/06/2009 31.312,45 16/12/2011 69.642,69 23/06/2014 30.756,01 19/12/2016 62.392,31 23/07/2019 41.223,18 21/07/2009 18.769,68 23/01/2012 23.612,60 22/07/2014 30.756,01 23/01/2017 51.154,41 21/08/2019 41.223,18 21/08/2009 18.769,68 17/02/2012 27.823,18 21/08/2014 30.756,01 21/02/2017 37.649,21 23/09/2019 41.223,18 22/09/2009 18.769,68 21/03/2012 23.612,60 22/09/2014 30.756,01 21/03/2017 37.649,21 22/10/2019 41.223,18 21/10/2009 18.769,68 23/04/2012 23.612,60 21/10/2014 30.756,01 24/04/2017 37.649,21 21/11/2019 41.223,18 23/11/2009 18.769,68 21/05/2012 23.612,60 21/11/2014 30.756,01 22/05/2017 11.294,77 23/12/2019 66.729,03 17/12/2009 41.838,92 21/06/2012 38.576,84 18/12/2014 49.727,12 21/07/2017 31.374,33 21/01/2020 56.940,51 21/01/2010 18.769,68 23/07/2012 26.216,42 21/01/2015 39.701,97 22/08/2017 37.649,21 21/02/2020 41.223,18 22/02/2010 22.980,26 21/08/2012 26.216,42 23/02/2015 33.996,01 21/09/2017 37.649,21 23/03/2020 41.223,18 22/03/2010 18.769,68 21/09/2012 26.216,42 23/03/2015 38.296,76 23/10/2017 37.649,21 22/04/2020 41.223,18 22/04/2010 18.769,68 22/10/2012 26.216,42 22/04/2015 33.996,01 21/11/2017 37.649,21 21/05/2020 41.223,18 21/05/2010 18.769,68 21/11/2012 39.235,51 21/05/2015 33.996,01 18/12/2017 55.518,35 22/06/2020 41.223,18 22/06/2010 31.312,45 18/12/2012 70.819,69 22/06/2015 47.501,21 23/01/2018 52.957,16 21/07/2020 41.223,18 21/07/2010 23.646,14 22/01/2013 28.690,42 21/07/2015 33.996,01 21/02/2018 39.451,96 21/08/2020 41.223,18 23/08/2010 23.612,60 21/02/2013 28.690,42 21/08/2015 33.996,01 21/03/2018 39.451,96 21/09/2020 41.223,18 21/09/2010 23.612,60 21/03/2013 28.690,42 21/09/2015 33.996,01 23/04/2018 39.451,96 21/10/2010 23.612,60 22/04/2013 34.219,03 21/10/2015 33.996,01 22/05/2018 39.451,96 22/11/2010 23.612,60 21/05/2013 28.690,42 21/11/2015 33.996,01 21/06/2018 39.451,96 16/12/2010 51.524,77 21/06/2013 42.720,06 17/12/2015 54.486,82 23/07/2018 39.451,96 21/01/2011 23.612,60 22/07/2013 28.690,42 21/01/2016 33.996,01 21/08/2018 39.451,96 9.3. aplicar a Gilda Madlener Iguatemy a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal e no Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Câmara dos Deputados e à responsável; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte a sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.